Tribunal: STF
Processo: Pet 1440
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Petição. Ação cautelar inominada. Despacho de
indeferimento da cautelar, ficando prejudicado, assim, o agravo
regimental da peticionária.
- Esta Turma, ao apreciar questão de ordem na Petição
1414, decidiu que não se aplica, no âmbito desta Corte, em se
tratando de medida cautelar relacionada com recurso extraordinário,
o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código
de Processo Civil, uma vez que, a propósito, há norma especial de
natureza processual - e, portanto, recebida com força de lei pela
atual Constituição - em seu Regimento Interno. Trata-se do inciso IV
do artigo 21 que determina que se submetam ao Plenário ou à Turma,
nos processos da competência respectiva, medidas cautelares
necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de
incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da
ulterior decisão da causa.
Assim, petição dessa natureza, na pendência de recurso
extraordinário, não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim,
requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado
em autos diversos por não terem ainda os dele chegado a esta Corte -
e requerimento que deve ser processado como mero incidente do
recurso extraordinário em causa.
- Ausência, no caso, do "periculum in mora".
Referendou-se o despacho que indeferiu a cautelar
requerida, declarando-se prejudicado o agravo regimental contra ele.